Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO CANCELADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DE JUROS. INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL PRESUMIDOR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido para: a) Declarar a inexistência do débito objeto de anotação no Serasa, no valor de R$ 1.443,68, vencido no dia 17/11/2023; b) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 563,73; c) condenar a requerida à obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 563,73 na forma dobrada, d) Condenar a ré à obrigação de a ré à obrigação de compensar danos morais à autora, mediante pagamento da quantia de R$ 5.000,00.
2. Em suas razões, alega que, apesar da não efetivação do cancelamento do parcelamento, os créditos referentes ao pagamento foram disponibilizados nas faturas subsequentes de forma adequada. Afirma que a inclusão da consumidora no Serasa ocorreu somente após um período de 05 meses de atraso no pagamento. Pugna pela inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado. Requer a devolução dos valores na forma simples.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima e se do fato decorreu danos morais indenizáveis. Ainda, se o valor cobrado indevidamente deve ser ressarcido na forma dobrada.
III. Razões de decidir
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC).
7. Extrai-se dos autos que a autora contratou junto ao réu o parcelamento da fatura vencida em 15/08/2023, contudo, logo após, optou por solicitar o cancelamento do parcelamento e fazer o pagamento total da fatura. No entanto, o parcelamento não foi cancelado e a autora realizou o pagamento do parcelamento crescido de juros. Ainda, sobressai que o banco réu incluiu o nome da autora no serviço restritivo de crédito.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a autora quitou integralmente a fatura de 15/08/2023 e, apesar das compensações feitas pelo banco réu nas faturas subsequentes, a autora pagou indevidamente o valor referente aos juros atinentes ao parcelamento. Desse modo, uma vez cancelado o parcelamento pela autora, ilegítima a cobrança de juros pelo recorrente.
9. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se que os lançamentos nas faturas foram indevidos, a ausência de engano justificável do réu/recorrente e o efetivo pagamento pela autora. Portanto, deve ser mantida a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, pois desnecessária a configuração da má-fé.
10. Quanto ao dano moral, consigna-se que a negativação indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes implica o chamado dano moral presumido, ou seja, aquele que prescinde de provas para demonstrar que houve violação aos direitos de personalidade da pessoa que foi indevidamente taxada como devedora. Portanto, a parte ré não logrou êxito em comprovar a origem do débito em nome da autora/recorrida, razão pela qual a reparação é devida. Na espécie, não há excesso na fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Apesar de não haver critérios objetivos para fixação do quantum, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional ao caso e em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.